Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-40.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001462-40.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TITA EVENTOS EIRELI - EPP Advogado(s): MATHEUS ROCHA FAGANELLO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE APLICADA À IMPETRANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR E LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A declaração de inidoneidade, prevista no art. 87, inc. IV, da Lei n.º 8.666/1993, constitui sanção que não possui limitação temporal, perdurando enquanto permanecerem os motivos pelos quais foi aplicada. Além do mais, a objurgada sanção só poderá ser revista após realizada a reabilitação do interessado perante o próprio órgão administrativo sancionador, desde que transcorridos 02 anos da aplicação da sanção, bem como, depois de realizado o ressarcimento à Administração pelos prejuízos sofridos por conta da conduta ilícita perpetrada. 2. No caso sub examine, em que pese a análise se restringir, neste momento processual, a observância única e exclusivamente acerca da legalidade e dos aspectos formais do Processo Administrativo, pode-se perceber que se encontra ausente o fumus boni juris, na medida em que pelos documentos carreados aos autos se abstrai, dentro de uma análise preliminar do feito, haver a Impetrante sido notificada para apresentação de defesa prévia no procedimento administrativo instaurado o que, aparentemente, não violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, proporcionando assim ao Impetrante, total ciência das acusações que lhe haviam sido, então, imputadas. 3. No procedimento administrativo instaurado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia contra a Impetrante, foram assegurados e exercidas as garantias da ampla defesa e do contraditório, vez que foi regularmente notificada para apresentar defesa prévia. 4. A Impetrante não logrou comprovar, neste writ of mandamus, nem a nulidade do processo admsinistrativo, nem terem cessado os motivos determinantes da punição por ela recebida da Administração Pública, constatando-se que, do ponto de vista formal, o processo administrativo foi conduzido de acordo com as prescrições legais. 5. Resta evidenciada, portanto, a ausência de violação a direito líquido e certo da Impetrante, não havendo como se conceder a ordem vindicada. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8001462-40.2020.8.05.0000 em que figuram como Impetrante Tita Eventos Eireli - EPP e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11